Tribunal: TJDFT
Processo: 0029887-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEIO DE DEFESA. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM A DEMANDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ARTIGOS 139 E 370, CPC. DOCUMENTO PARTICULAR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 784, III, DO CPC. ASSINATURA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. DOCUMENTO INÁBIL PARA EMBASAR A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
Caso concreto: Trata-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial, onde foi reconhecida a ausência de título hábil a embasar o feito executivo, sendo o processo extinto, sem resolução de mérito.
1. Apelação contra sentença que acolheu embargos à execução de título extrajudicial para extinguir o processo, sem a resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, IV, e 803, I, do Código de Processo Civil. 1.1. O apelante suscita, em preliminar, a ocorrência de cerceio de defesa. No mérito, defende a higidez do título executivo.
2. O juiz é o destinatário da prova e nesta posição, é quem defere ou determina, de ofício, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento podendo e devendo, repita-se, em obséquio mesmo aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que julgue desnecessárias ao julgamento da ação (Inteligência dos artigos 139 e 370, do CPC). 2.1. Não obstante, também é certo que constitui dever do magistrado permitir aos litigantes a realização das provas requeridas, quando relevantes e pertinentes com a natureza da controvérsia posta em juízo, sob pena de cerceamento de defesa. 2.2. Evidenciando-se que, no caso concreto, a prova testemunhal em nada aproveitaria para o deslinde da causa, sendo a prova documental e a pericial o instrumento mais adequado para a solução da demanda, isto é, para averiguação da autenticidade de assinatura aposta no contrato que embasa a pretensão executória, não há como ter configurado o alegado cerceio ao direito de defesa, máxime quando o julgador entendeu serem suficientes para firmar o seu convencimento os elementos constantes dos autos. 2.3. A jurisprudência há muito admoesta que “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder”. (STJ, REsp. no 2.832/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 19/9/1990, p. 9.513).
3. Nos termos do artigo 784, III, do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas constitui título executivo extrajudicial.
4. Na hipóteses dos autos, restando demonstrado pelos elementos de convicção produzidos, especialmente pela prova pericial judicial, que a assinatura aposta no documento que aparelha a execução não corresponde a do representante legal da empresa executada, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, circunstância que enseja extinção do feito, sem resolução do mérito.
5. Precedente da Casa: “ (...) 1. A exceção de pré-executividade é cabível para suscitar defeitos no título executivo que inquinem de nulidade a execução, art. 803 do CPC. 2. A falta de assinatura da executada no contrato descaracteriza o título executivo, uma vez que, para ter executividade, o instrumento particular deve estar firmado pelo devedor e mais duas testemunhas, art. 783, III, do CPC. 3. Devido ao elemento confiança integrar a relação jurídica entre advogado e cliente, a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios é direito potestativo de qualquer das partes contratantes, motivo pelo qual é inexigível multa decorrente de ilícita proibição da rescisão antes de findas as causas em que prestado o patrocínio. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Exceção de pré-executividade acolhida. Execução extinta. (Acórdão 1233747, 07235643420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e improvido.